Tribunal: TJES
Processo: 5002914-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002914-16.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEXSANDRO ARAUJO SANTOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
CONCURSO PÚBLICO – INSCRIÇÃO NA MODALIDADE LIVRE CONCORRÊNCIA – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Previam os itens
4.1, 4.2, 7.1.4 e 7.3
do respectivo edital que era dever do candidato, no momento da inscrição, enviar a declaração de próprio punho e no preenchimento do formulário de inscrição se declarar negro ou indígena.

2 - O instituto contratado para a realização do concurso em tela comprovou nos autos originários que a inscrição do autor foi deferida tão somente na ampla concorrência.

3 - Sendo o candidato responsável pelo preenchimento dos dados cadastrais no ato da inscrição e, optando por concorrer na modalidade ampla concorrência, não se verifica ilegalidade no seu ato de eliminação, sendo que entendimento contrário implicaria ofensa aos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e vinculação aos termos do edital.

4 - Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002914-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ALEXSANDRO ARAUJO SANTOS

AGRAVADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ALEXSANDRO ARAUJO SANTOS,
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO
, que indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (id. 7567660), sustenta o agravante, inicialmente, que se inscreveu no concurso público para o provimento do cargo de inspetor penitenciário (edital nº 01/2023 Sejus).

Alega, então, que no momento da inscrição optou por concorrer às vagas reservadas a negros, mas, por algum equívoco, tal solicitação não foi registrada, tendo somente percebido o fato após a emissão do comunicado de convocação para a prova.

Afirma, ainda, que diante da ausência de seu nome na listagem de candidatos que concorrem às vagas reservadas para negros, ficou impossibilitado de continuar no certame nas vagas de ampla concorrência, pois obteve 72,00 pontos, sendo a pontuação mínima de 74,00 pontos, enquanto para os cotistas foi exatamente de 72,00 pontos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Almeja o agravante a reforma da decisão para permitir o seu prosseguimento no concurso público regido pelo edital nº 01/2023, especificamente nas vagas destinadas aos candidatos negros.

No ponto, preveem os itens 4.1, 4.2, 7.1.4 e 7.3 do respectivo edital (id. 37537085 dos autos originários)
que era dever do candidato, no momento da inscrição, enviar a declaração de próprio punho e no preenchimento do formulário de inscrição se declarar negro ou indígena,
in verbis
:

4.1. Antes de se inscrever, o candidato deverá tomar conhecimento das normas e condições estabelecidas neste Edital, incluindo seus anexos, partes integrantes das normas que regem o presente Concurso Público, das quais não poderá alegar desconhecimento em nenhuma hipótese.

4.2.
É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta e precisa dos requisitos e das atribuições do cargo
.

7.1.4. O candidato que pretende concorrer à vaga reservada deverá enviar imagem legível dos seguintes documentos: cópia simples do CPF e autodeclaração de próprio punho ORIGINAL, via upload (arquivo no formato PDF ou TIF, no tamanho máximo de 1MB) no momento da inscrição e no período de inscrição indicado no ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO.

7.3.
O candidato que não se declarar ou deixar de entregar a documentação estabelecida no subitem 7.1.4. ou entregá-la fora do prazo determinado perderá a prerrogativa em concorrer às vagas reservadas
(destaquei)
.

Friso que as regras estabelecidas no edital vinculam, tanto a Administração Pública, quanto os candidatos. Assim, em atenção aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital, a Administração não pode adotar procedimentos não previstos naquele.

Nesse sentido é a orientação deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. I
O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.
II. A exigência de nova apresentação dos documentos não prevista no edital importa em violação as regras do certame, restando demonstrado o direito líquido e certo. III. Na hipótese de mandado de segurança na origem é incabível a majoração de honorários (art. 26, Lei 12.016/09). IV. Recurso conhecido e improvido, remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 021160047359, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019)

Neste caso, o instituto contratado para a realização do certame em tela comprovou nos autos originários que a inscrição do autor foi deferida tão somente na ampla concorrência (id. 38830817 - autos de origem).

Desse modo, sendo o candidato responsável pelo preenchimento dos dados cadastrais no ato da inscrição e, optando por concorrer na modalidade ampla concorrência, não se verifica ilegalidade no ato de eliminação, sendo que entendimento contrário implicaria ofensa aos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e vinculação aos termos do edital.

Mutat
is mutandis,
assim já se manifestou este Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO.
RETIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO APÓS RESULTADO DA PROVA OBJETIVA. DA AMPLA CONCORRÊNCIA PARA VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Edital, de maneira clara, destacou que, nos cargos com número de vagas inferior a 05, que é o caso dos autos, não haveria reserva de vagas para PcDs para provimento imediato, porém seria mantido o cadastro de reserva.

2.
Em outras palavras, surgindo novas vagas ao longo do prazo de validade do certame, a Administração Pública chamaria os demais candidatos de acordo com a ordem de classificação, observando a proporcionalidade estabelecida em lei quanto às vagas destinadas para PcD.

3.
Não há que se falar em direito subjetivo do apelante de alterar a sua inscrição, inicialmente feita para ampla concorrência, para as vagas destinadas à PcD, principalmente após o resultado da prova objetiva, sob pena de violar os princípios da boa-fé objetiva e da isonomia, eis que todos os candidatos inscritos tiveram acesso ao mesmo Edital
.

4.
Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0019305-26.2020.8.08.0048. Relator Desembargador Subst. José Augusto Faria de Souza. Data do julgamento 20/07/2023).

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, integralmente, o voto do relator.
Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.